Tribunal: TCU
Processo: 018.308/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10702/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.308/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Fernandes Couto (XXX.826.547-XX); Bruna Aparecida Conchave Rocha (XXX.096.697-XX); Cristiane dos Santos (XXX.097.177-XX); Emilena Alcantara de Souza (XXX.649.467-XX); Gabriel Lorencini Nunes (XXX.904.647-XX); Joanice da Penha Zucateli Molinari (XXX.039.137-XX); Macedo Alves Santos (XXX.642.867-XX); Maiara de Oliveira Souza Dalvi (XXX.780.967-XX); Naiani Biancardi Vialli (XXX.865.327-XX); Rodolfo Vianna de Sousa Carlos (XXX.513.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.